Tribunal: TJPA
Processo: 0867081-67.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867081-67.2022.8.14.0301

APELANTE: MAURO NAZARENO MIRANDA DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0867081-67.2022.8.14.0301

RECORRENTE: MAURO NAZARENO MIRANDA DOS SANTOS

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO. FRATURA DE TÍBIA DIREITA. SEQUELAS FUNCIONAIS. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por segurado do Regime Geral de Previdência Social contra sentença da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, em ação previdenciária objetivando a concessão de auxílio-acidente, sob alegação de sequelas permanentes decorrentes de acidente de trajeto ocorrido em 27/06/2017, com fratura da tíbia direita, que teria resultado em dor, deformidade, encurtamento e hipotrofia do membro, alegadamente reduzindo sua capacidade laborativa após a cessação do auxílio-doença acidentário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o autor faz jus ao benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, ante a alegação de redução permanente da capacidade laborativa decorrente de acidente de qualquer natureza, mesmo diante de laudo pericial que atesta a presença de sequelas, mas nega a redução da capacidade para o trabalho habitual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial judicial afirma que, embora existam deformidade e discreta debilidade no membro inferior direito, não há redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo autor, tampouco limitação que se enquadre nas hipóteses do Anexo III do Decreto 3.048/99.

4.

A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de sequela permanente que implique redução da capacidade para o trabalho habitual, não bastando a mera existência de lesão ou deformidade anatômica sem repercussão funcional relevante.

5.

Não foram apresentados outros elementos de prova capazes de infirmar as conclusões periciais, sendo incabível a concessão do benefício na ausência do requisito legal da redução da capacidade laborativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de auxílio-acidente pressupõe a comprovação de sequela permanente que acarrete efetiva redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91.

2.

A existência de deformidade anatômica ou debilidade discreta, desacompanhada de limitação funcional relevante, não autoriza a concessão do benefício.

3.

O laudo pericial judicial prevalece como elemento técnico essencial, salvo existência de outros elementos probatórios idôneos que apontem redução da capacidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, art. 86; Decreto 3.048/99, Anexo III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416; TRF-3, Recurso Inominado Cível 5002813-07.2022.4.03.6342, Rel. Gabriela Azevedo Campos Sales, j. 18/12/2023; TJPA, Apelação Cível 0112113-41.2016.8.14.0301, Rel. Celia Regina de Lima Pinheiro, j. 16/10/2023.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto

pelo Autor
Mauro Nazareno Miranda dos Santos
, e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23 de junho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MAURO NAZARENO MIRANDA DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente, julgou improcedente o pedido do autor, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, Mauro Nazareno Miranda dos Santos ajuizou a ação suso mencionada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, narrando que, em 27 de junho de 2017, enquanto exercia a função de marinheiro de máquinas na empresa Chibatão Navegação e Comércio Ltda., sofreu acidente de trajeto, vindo a colidir sua motocicleta com outro veículo no percurso de retorno à residência após o encerramento de sua jornada laboral.

Em virtude do impacto, o autor sofreu fratura da tíbia direita, o que ensejou seu afastamento do trabalho e a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário, registrado sob o número 619.283.680-2, percebido no período de 13 de julho de 2017 a 7 de janeiro de 2019.

O autor alegou que, mesmo após o término do auxílio-doença, permaneceu com sequelas funcionais decorrentes do acidente, consistentes em dor, deformidade e hipotrofia na perna direita, culminando em alegada redução permanente da capacidade laborativa para o exercício das atividades profissionais habituais. Em síntese, postulou a concessão de auxílio-acidente desde a cessação do benefício de auxílio-doença, com a devida condenação do INSS ao pagamento das parcelas retroativas, acrescidas de juros e correção monetária, além da gratuidade de justiça.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 24704506), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e com base na Lei nº 8.213/91, julgo IMPROCEDENTE o pedido do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Intime-se pessoalmente o requerido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na pessoa de seu procurador federal, e o requerente fica intimado por seu advogado, na forma do art. 272 do CPC.

Deixo de condenar ao autor ao pagamento de verbas de sucumbência, dada a isenção legal (Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único).

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos dando-se baixa na tramitação e observando-se as demais cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Inconformado com a sentença, o autor, Mauro Nazareno Miranda dos Santos, interpôs recurso de apelação (ID 24704508). Em suas razões recursais, o apelante pugnou, no âmbito das preliminares, pelo conhecimento do recurso ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, destacando a tempestividade do apelo, a legitimidade das partes e a gratuidade da justiça, bem como a isenção legal do preparo recursal e das custas, à luz do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, e da Súmula 110 do STJ.

O apelante destacou, ainda, que a demanda versa sobre a concessão de auxílio-acidente diante da redução da capacidade laborativa oriunda de lesões provenientes de acidente de trajeto, sofrido durante deslocamento a serviço da empresa.

O recorrente narrou o contexto fático e reiterou que, após o acidente, foi acometido por fratura na tíbia direita, submetendo-se a tratamento médico e recebendo benefício de auxílio-doença acidentário pelo período delimitado nos autos. Contudo, ao término do benefício, afirmou ter persistido em seu quadro clínico sequela definitiva, traduzida em deformidade, dor, encurtamento e hipotrofia do membro afetado, fato que, segundo alega, compromete o desempenho pleno de suas atividades profissionais habituais.

O apelante sustenta que o laudo pericial judicial reconheceu a existência de deformidade e discreta debilidade das funções do membro inferior direito, com encurtamento e hipotrofia muscular, embora a expert tenha entendido que tais limitações não ensejariam a concessão do auxílio-acidente por não implicarem em redução da capacidade laborativa nas funções habitualmente exercidas.

Argumenta o recorrente que o perito judicial, em seus esclarecimentos, restringiu-se à avaliação da incapacidade, não obstante o pedido do autor referir-se à redução de capacidade, critério diverso daquele analisado para fins de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

Reforça, ainda, que a legislação previdenciária – em especial o art. 86 da Lei n. 8.213/91 – prevê o direito ao auxílio-acidente quando comprovada a redução da capacidade laborativa, sendo desnecessária a demonstração de incapacidade total ou grave.

Invoca, para tanto, o Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, ressaltando que “o nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”. Aponta, ademais, suposta contradição interna no laudo pericial, o qual, embora reconheça debilidade e deformidade permanentes, nega a existência de redução da capacidade laborativa, fato que, no entender do recorrente, revela a presença dos pressupostos legais para concessão da benesse.

Ao final, pleiteou a reforma integral da sentença, com o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente desde o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, bem como a condenação do INSS ao pagamento dos valores correspondentes e de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.

Foi certificada a tempestividade do recurso e a ausência de apresentação de contrarrazões pelo INSS, conforme certificado pela serventia judicial (ID 24704511).

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 24752148, recebi o recurso de apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo, e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, na condição de
custos legis
, objetivando exame e parecer.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público, e a ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Rosa Maria Rodrigues Carvalho, exarou parecer do caso nos autos (ID 25474272), onde se manifestou, após análise minuciosa, pelo conhecimento do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade, contudo, entendeu pelo desprovimento do apelo, com base no laudo pericial judicial que não atestou redução da capacidade laborativa, exigência prevista no art. 86 da Lei 8.213/91, razão pela qual deveria ser mantida a sentença de improcedência, na íntegra, em tudo obedecidas as formalidades legais.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente Recurso de Apelação, sendo ainda recebido no duplo efeito.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA, que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada pelo ora apelante em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente a referida ação.

Inicialmente, ressalto que o benefício do auxílio-acidente previdenciário, cabível aos empregados que contribuem para o regime geral de previdência do INSS, está previsto no art. 86, da Lei nº 8.213/91, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Conforme se pode observar, a mencionada Lei estabelece os ditames quanto ao direito de concessão do benefício de auxílio-acidente, cuja finalidade é ser um dos instrumentos de proteção da Previdência Social aos seus segurados, acometidos por incapacidades, garantindo meios indenizatório.

É um benefício indenizatório que visa compensar o segurado que sofreu um acidente ou doença que resultou em sequelas permanentes e reduziu sua capacidade de trabalho.

Nesse sentido, observa-se que o benefício do auxílio-acidente não é devido ao segurado que está capaz para exercer sua atividade laborativa.

No caso dos autos, a apelante informa que trabalha na função de marinheiro de máquinas

a sequela da fratura traz sim prejuízo parcial e permanente para o trabalho habitual do autor, pois tratam-se de fraturas que frequentemente evoluem e agravam com artrose, especialmente se intra-articulares.

Por se tratar de benefício previdenciário, a prova pericial é imprescindível para apurar as reais condições de saúde de um postulante do benefício do auxílio-acidente, objetivando auferir se o segurado efetivamente encontra-se com sequelas para exercer sua atividade laboral habitual.

Ademais, a simples alegação de falta de expertise do perito ou contradição no laudo pericial, não são suficientes para justificar a produção de uma nova prova pericial. A impugnação do laudo pericial sem elementos probatórios não invalida a perícia.

Pois bem, conforme a conclusão do referido laudo, no exame realizado no apelante (ID 24704489), o recorrente não apresenta sequelas para o exercício de sua atividade. A conclusão do referido laudo é taxativa ao ressaltar o seguinte,
in verbis:

“DISCUSSÃO e CONCLUSÃO: - A parte autora apresenta deformidade e discreta debilidade das funções do membro inferior direito, sem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia e exerce, e nem suas limitações (para carregamento de peso por referir dor) se enquadram nas situações discriminadas no art. 104 do Decreto 3048/99, Anexo III, para ter direito ao Auxílio-acidente.”

E ainda complementou com os seguintes quesitos:

“RESPOSTA AOS QUESITOS DO JUÍZO (Auxilio-acidente):

a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?

RESPOSTA – Não. Prejudicada.

b) Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente de trabalho ou de qualquer natureza? Em caso positivo, indique o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem como indique se o(a) periciado(a) reclamou assistência médica e/ou hospitalar;

RESPOSTA – Sim. Fratura da diáfise da tíbia direita, no dia 27.03.17, em acidente de trajeto, recebendo atendimento médico-hospitala.

c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

RESPOSTA – Não.

d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passíveis de cura?

RESPOSTA – Prejudicada.

e) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?

RESPOSTA – Não. Prejudicada. Sim.

f) A mobilidade das articulações está preservada?

RESPOSTA – Sim.

g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999?

RESPOSTA – Não. Ver discussão e conclusão.

h) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade;

RESPOSTA – Não.

b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra;

RESPOSTA – Não.

c) inválido para o exercício de qualquer atividade?

RESPOSTA – Não.”

Por conseguinte, como bem ressaltou o juízo
a quo
na sentença recorrida, após a leitura do supramencionado laudo, não restou demonstrada a incapacidade laborativa do apelante para o trabalho, sendo que a lesão por ventura existente, não produz reflexos na atividade laborativa do segurado, motivo pelo qual, é forçoso reconhecer que inexiste o direito do recorrente ao benefício previdenciário pleiteado.

Em reforço desse entendimento transcrevo os seguintes arestos do egrégio TRF 3 e deste E. TJPA:

“EMENTA PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. LAUDO PERICIAL QUE NÃO IDENTIFICA INCAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A CONCLUSÃO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Síntese da sentença. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário por incapacidade, sob o fundamento de que a prova pericial não apontou incapacidade laborativa. 2. Requisitos para a concessão de benefícios previdenciários por incapacidade. Nos termos dos arts. 42 e 59 da Lei n. 8.213/91, o auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) e a aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez) serão devidos mediante preenchimento os seguintes requisitos: a) incapacidade para o trabalho, em grau variável conforme a espécie de benefício postulado; b) período de carência, se exigido; e c) qualidade de segurado quando do surgimento da incapacidade laboral. 3. Distinção entre doença e incapacidade. Fundamental à análise desses benefícios é a distinção entre doença e incapacidade laboral. Doença significa uma perturbação à saúde, uma alteração física ou psíquica que atinge a pessoa. Já a incapacidade laboral está ligada às limitações funcionais, frente às habilidades exigidas para o desempenho de atividades para as quais essa pessoa esteja qualificada. Quando as doenças limitam ou impedem o desempenho dessas atividades, caracteriza-se a incapacidade. Caso contrário, há uma doença que - paralelamente aos cuidados e tratamentos que se façam necessários - permite que o indivíduo exerça sua função habitual ou se habilite para outras funções. Em suma: a existência de uma doença não resulta, necessariamente, na incapacidade para o trabalho. 4. Prova pericial. A prova pericial produzida neste feito não demonstrou incapacidade laborativa, quer no momento atual, quer em período pretérito não contemplado pelo INSS. Embora constatado quadro de dor lombar baixa, a prova pericial foi contundente no sentido de que a doença não impede o desempenho da atividade habitual da parte autora, tampouco reduz sua capacidade para tanto. Com efeito, consta do laudo que: “De acordo com os dados obtidos o periciado apresenta quadro de dor lombar baixa (M545), que no momento o afeta significativamente, lhe ocasionando comorbidades, contudo, incapacidade não comprovada em exame físico ou documental. Deverá continuar a acompanhar e tratar a patologia. Considerando-se: a idade do periciando, sua qualificação profissional, as doenças diagnosticadas, as limitações inerentes às mesmas e as exigências da atividade exercida, não foi caracterizada situação de incapacidade para exercer atividade profissional formal remunerada com finalidade da manutenção do seu sustento. Não caracterizado comprometimento para realizar as atividades de vida diária, tem vida independente, não necessita de supervisão ou assistência de terceiros para o desempenho de tais atividades, como alimentação, higiene, locomoção, despir-se, vestir-se, comunicação interpessoal, entre outras. [...] Do acima exposto e discutido, com base nos elementos e fatos expostos e analisados, conclui-se: Não foi caracterizada situação de incapacidade laborativa para exercer trabalho formal remunerado com finalidade da manutenção do sustento”. 5. Razões para o acolhimento das conclusões periciais. As queixas da parte autora foram devidamente analisadas no laudo, que é claro e bem fundamentado quanto à ausência de incapacidade para o trabalho. Divergências entre o laudo pericial e os atestados apresentados pela parte autora não elidem o resultado da prova pericial neste caso concreto. Os exames e diagnósticos oriundos de outros serviços de saúde, não obstante sua importância como elemento de convicção, não desempenham a mesma função que o laudo judicial - elaborado por profissional equidistante das partes. Além disso, não apresentam razões técnicas que levem à rejeição das conclusões periciais, na forma do art. 479 do CPC. De outro giro, não há elementos que permitam afastar os resultados da perícia e, por via de consequência, da sentença que os acolheu como razão de decidir. 6. Dispositivo. Ante o exposto, nego provimento ao recurso da parte autora. 7. Honorários. Sem condenação em honorários por ausência de contrarrazões. 8. É o voto.” (TRF-3 - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 5002813-07.2022.4.03.6342, Relator: GABRIELA AZEVEDO CAMPOS SALES, Data de Julgamento: 18/12/2023, 13ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 30/12/2023)

“PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. ARTS. 59 E 61 DA LEI Nº. 8.213/91. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. MÉRITO. LAUDO PERICIAL VÁLIDO. CAPACIDADE LABORAL CONSTATADA. PROVA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença na qual o Juízo de origem julgou improcedente o pedido de auxílio-doença acidentário formulado pelo recorrente (demandante). 2. O Juízo sentenciante rejeitou a pretensão do autor com fundamento no laudo pericial, que reconheceu a enfermidade do segurado, mas concluiu inexistente a incapacidade para o desempenho da atividade laborativa. 3. O apelante não questionou a especialidade da perita no momento oportuno, o que enseja a preclusão. Incidência do art. 278 do CPC. Afastada a preliminar de nulidade da prova pericial. 4. O auxílio doença acidentário, instituído pela Lei 8.213/91 e regulamentado pelo Dec. 3.048/99, é devido ao segurado que ficar temporariamente incapacitado para o trabalho, por mais de quinze dias consecutivos, em razão de acidente de trabalho ou de doença ocupacional. e a sua cessação se dá pela recuperação do beneficiário, atestada por médico capacitado, ou pela transformação em aposentadoria por invalidez ou auxílio acidente. 5. O magistrado considerou a conclusão exarada pela perita, a qual atesta, de forma categórica, que o diagnóstico referente à coluna do autor não acarreta inaptidão para o trabalho. 6. Não estando incapacitado para o exercício de sua atividade habitual, tampouco para trabalhos diversos, o apelante não faz jus ao recebimento de auxílio-doença. 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0112113-41.2016.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023)

É importante ressaltar que o princípio da livre apreciação da prova, previsto no art. 479, do NCPC, preceitua que “
O juiz apreciará a prova pericial de acordo com disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito
.”

Entretanto, a rejeição do parecer do Perito Judicial pressupõe a existência de outros elementos de convicção nos autos, hábeis para solucionar questão de natureza técnica, que depende de conhecimento especial e não pode ser suprida pela experiência pessoal do julgador.

Na ausência desses elementos, como ocorre no caso em análise, não assiste ao julgador recusar as conclusões apresentadas no laudo.

Nesse diapasão, consoante se depreende do laudo pericial anteriormente mencionado, o estado físico da Apelante remete ao retorno de sua capacidade laborativa, motivo pelo qual, não se verifica a necessidade de estabelecimento do auxílio-acidente.

Ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em respeito aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo,
CONHEÇO
do Recurso, e
NEGO PROVIMENTO
, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência deste E. Tribunal, mantendo a Sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Rela

Belém, 30/06/2025